Tribunal: TJSP
Processo: 1018707-16.2017.8.26.0224
Classe: Apelação / Remessa Necessária / ISS/ Imposto sobre Serviços
Órgão julgador: João Alberto Pezarini
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
APELAÇÃO – Mandado de segurança – Certidão positiva com efeito de negativa em relação ao IPTU. Negativa do Município em razão da existência de débitos de outro tributo. Descabimento. Inteligência do artigo 205, caput, do CNT. Sentença mantida por seus próprios fundamentos. Inteligência do art. 252 do Regimento interno desta Corte. Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000281778
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação / Remessa Necessária no
1018707-16.2017.8.26.0224, da Comarca de Guarulhos, em que é apelante PREFEITURA
MUNICIPAL DE GUARULHOS e Recorrente JUÍZO EX OFFICIO, é apelado EBAMAG
ARMAZÉNS GERAIS LOGÍSTICA LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores OCTAVIO MACHADO
DE BARROS (Presidente) e MÔNICA SERRANO.
São Paulo, 23 de abril de 2020.
JOÃO ALBERTO PEZARINI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1018707-16.2017.8.26.0224 -Voto no
2
Voto no 31092 [DIGITAL]
Apelação no 1018707-16.2017.8.26.0224
Apelante: Município de Guarulhos
Apelada: Ebamaq Armazéns Gerais Logística Ltda
Comarca: Guarulhos
APELAÇÃO Mandado de segurança Certidão positiva com
efeito de negativa em relação ao IPTU. Negativa do Município em
razão da existência de débitos de outro tributo. Descabimento.
Inteligência do artigo 205, caput, do CNT. Sentença mantida por
seus próprios fundamentos. Inteligência do art. 252 do Regimento
interno desta Corte. Recurso não provido.
Cuida-se de apelação (fls. 756/763) em face de sentença (fls.
751/754) que concedeu segurança para reconhecer direito da impetrante à obtenção
de certidão positiva com força de negativa em relação ao IPTU incidente sobre
imóvel de sua propriedade, sob fundamento de que demonstrado que os débitos que
recaem sobre o bem são de natureza distinta.
Sustenta inexistir certidão de tributos “parcial”. Assim, diante da
existência de débitos sobre o imóvel, de espécie diversa do IPTU, é possível apenas
emissão de certidão positiva em que conste não haver débitos vencidos e exigíveis
de IPTU.
Contrarrazões às fls. 776/779.
A hipótese comporta reexame necessário.
É o relatório.
O recurso não merece provimento.
Na hipótese, a impetrante necessita de certidão negativa de IPTU
para obter empréstimo junto ao BNDES.
O Município, contudo, alega que a impetrante não possui direito à
certidão, porquanto o imóvel em questão possui débito de multa e de ISS,
ressaltando não haver causa de suspensão da exigibilidade.
Contudo, descabida a negativa de expedição de certidão negativa,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1018707-16.2017.8.26.0224 -Voto no
3
ou positiva com efeitos de negativa, de determinado tributo, com base em débitos de
tributos diversos.
O artigo 205, caput, do Código Tributário Nacional, dispõe que “A
lei poderá exigir que a prova da quitação de determinado tributo, quando exigível,
seja feita por certidão negativa, expedida à vista de requerimento do interessado,
que contenha todas as informações necessárias à identificação de sua pessoa,
domicílio fiscal e ramo de negócio ou atividade e indique o período a que se refere
o pedido” (destacamos).
Da leitura do dispositivo acima, depreende-se cabível expedição de
certidão para cada tributo.
E como bem anotou o Juízo:
“Os documentos juntados pela impetrante demonstram não haver
débitos pendentes, no que tange ao IPTU, uma vez que os débitos
estão parcelados e os parcelamentos estão sendo cumpridos, não
havendo razão para a não expedição de certidão positiva com
efeito de negativa de IPTU por parte do impetrado”.
Assim, de rigor a concessão da segurança, porquanto demonstrado
o direito líquido e certo do impetrante.
O Regimento Interno deste Tribunal estabelece, em seu artigo 252,
que, “Nos recursos em geral, o relator poderá limitar-se a ratificar os fundamentos
da decisão recorrida, quando, suficientemente motivada, houver de mantê-la”.
Tal entendimento encontra respaldo do Superior Tribunal de Justiça
(REsp 265.534/DF, relator Ministro FERNANDO GONÇALVES, j. 20/11/2003;
REsp 641.963/ES, relator Ministro CASTRO MEIRA, j. 08/11/2005; REsp
662272/RS, relator Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, j. 04/09/2007, dentre
outros).
Assim, reporto-me aos fundamentos da sentença recorrida, pois
correta e suficiente sua motivação.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1018707-16.2017.8.26.0224 -Voto no
4
Posto isso, nega-se provimento ao recurso.
João Alberto Pezarini
Relator